Tribunal: TJSP
Processo: 2250059-76.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2250059-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araras, em que é
embargante MARCOS ANTONIO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado SAEMA - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE
ARARAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42.180
Embargos de Declaração no 2250059-76.2020.8.26.0000/50000 ARARAS
Embargante: MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Embargado: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
ARARAS – SAEMA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Alegada
necessidade de fixação de honorários advocatícios
ao credor da Fazenda Pública, nos termos do art.
85, § 7o CPC. O acórdão examinou todas as
questões postas. Não positivadas as hipóteses do
art. 1.022 do CPC, sua revisão deve ser buscada
nas vias próprias. 2. O prequestionamento
expresso é desnecessário, nos termos do art. 1.025.
3. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos
contra o acórdão de f. 35/8. Repetindo integralmente as teses
deduzidas nas contrarrazões de agravo de instrumento de f. 9/30,
alude à necessidade de prequestionamento da matéria ventilada e
dos artigos de lei suscitados a fim de ensejar os recursos às
Superiores Instâncias, aplicando-se, caso assim se entenda, o efeito
modificativo ao recurso, com base no disposto no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, uma vez que são devidos os honorários
ao credor da Fazenda Pública, nos termos do artigo 85, § 7o do
CPC.
É o relatório.
1. Não se verifica nos embargos
qualquer omissão, obscuridade ou contradição interna a ser
aclarada, conforme se constata expresso no acórdão, cujo trecho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transcrevo no ponto específico de interesse:
Os honorários advocatícios são devidos na
impugnação apenas no caso de seu acolhimento e em favor da parte
impugnante, vigendo, na espécie, o enunciado da sobredita Súmula no
519 do Superior Tribunal de Justiça, originária de julgamento de recurso
especial representativo de controvérsia repetitiva (Tema 408), que
preceitua que Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.
Ressalte-se, a esse propósito, que o
mencionado enunciado não foi revogado ou cancelado, tendo o STJ
reafirmado a sua validade mesmo após o advento do Código de Processo
Civil de 2015, segundo recente jurisprudência daquela Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO
TRIBUNAL ESTADUAL CONFORME PROVEITO
ECONÔMICO
OBTIDO.
ENTENDIMENTO
QUE
DESTOA
DA
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
MANEJADO PELO ENTE MUNICIPAL. APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
519/STJ.
PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1. O acórdão recorrido
destoou do entendimento deste Superior Tribunal firme no
sentido de que "não são cabíveis honorários advocatícios
pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença"
(REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe 21/10/2011). 2.
"Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento
de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios"
(Súmula 519/STJ). 3. Agravo interno não provido.1
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA PELO ENTE PÚBLICO REJEITADA.
FIXAÇÃO
DE
VERBA
HONORÁRIA.
DESCABIMENTO. 1. A Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 407, 408,
409 e 410, aos quais está vinculado o Recurso Especial
Repetitivo 1.134.186/RS, firmou o entendimento de que
"Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença". 2. Nessa linha,
o acórdão recorrido encontra-se em dissonância do
entendimento firmado no âmbito do STJ em relação à
1 AgInt no AREsp n 1.529.547/GO, Min. Sérgio Kukina, j. em 9.3.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desnecessidade de condenação em honorários na hipótese
de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença. 3.
Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso
Especial.2
No caso, houve parcial acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença, como decorrência da
constatação de excesso de execução.
Via de consequência, considerando o
entendimento sumulado, que considera que a fixação de honorários
advocatícios somente se justifica diante da extinção total ou parcial da
execução, aplica-se à hipótese o princípio da causalidade.
Resulta que como foi o credor, ora
agravado, quem deu causa à oferta da impugnação, apenas a ele compete
o pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso decotado.
A divergência, pois, se manifesta no
plano valorativo, expressada pelas visões antagônicas da parte e da
Corte, mas não no plano interno do julgado, única hipótese
autorizante de sua revisão, pela via eleita, sob tal fundamento.
Se o embargante entende haver
descompasso entre a tese defendida por ele e a acolhida pelo
acórdão, resta-lhes os recursos constitucionais, acaso cabíveis na
hipótese em exame. Mas não se pode admitir a rediscussão de
matéria já decidida, pretextando vícios inexistentes.
Exsurge, dessarte, e de forma clara, o
caráter puramente infringente do recurso, a impedir a canalização
da insurgência pela via eleita.
2. O prequestionamento explícito não
é mais necessário, diante da regra do art. 1.025 do Código de
Processo Civil. Norma esta que espelha aquilo que, conforme
2 AREsp n 1.550.255/GO, Min. Herman Benjamin, j. em 10.12.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aponta Cassio Scarpinella Bueno, parcela da doutrina e da
jurisprudência chama de “prequestionamento ficto”, segundo o qual
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.
Nessa toada, assentou o STJ que, nos
termos do art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Não são cabíveis os embargos de
declaração
cujo
objetivo
é
prequestionar
matéria
constitucional e ver reexaminada e decidida a controvérsia de
acordo com tese distinta da que foi decidida no acórdão
embargado.3
E ainda que o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.4
3. Rejeito os embargos.
3 Edcl no AgRg no REsp 1.548.886/PR, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em
27.9.2016.
4 Edcl no MS 21.315/DF, Min. Diva Malerbi, Terceira Turma, j. em 8.6.2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COIMBRA SCHMIDT
Relator